Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. FLAGRANTE DELITO. POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE ACRÉSCIMO MANTIDO. MAIS BENÉFICO AO RÉU.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes.
2. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas quanto à autoria imputada ao acusado. Ademais, estão corroborados por outras provas, tais como o estado de flagrância do réu e a posse da res furtiva.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
4. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6, seja para aumento ou redução da reprimenda.
4.1. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao incremento da reprimenda, fundamentando sua decisão, o que não ocorreu na hipótese vertente. Contudo, considerando a ausência de recurso da acusação, deve ser mantida a exasperação estabelecida abaixo da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e desprovido.